Tribunal: STF
Processo: Rcl 42863
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, proposta por Almaviva Participações e Serviços Ltda., em face de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos do Processo 0010824-05.2016.5.03.0113.



    Na petição inicial, alega-se, em síntese, que a autoridade reclamada, ao rejeitar os embargos à execução, teria incorrido em ofensa ao decidido por esta Corte no julgamento do tema 360 da sistemática da repercussão geral, bem como na ADPF 324 e no tema 725.



    A reclamante afirma que o título executivo é inexigível, pois fundamentado em entendimento declarado inconstitucional pelo STF (ilicitude da terceirização da atividade-fim – ADPF 324) em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda, o que atrairia a aplicação do tema 360.



    Defende ainda que, apesar de não ter interposto recurso contra o acórdão que negou provimento ao recurso ordinário na fase de conhecimento, a interposição de recurso pelo litisconsorte, no caso o Itaú, lhe aproveitaria, nos termos do art. 1.005 do CPC.



    Assevera que a renúncia ao direito com relação ao Itaú, formulada pelo beneficiário após a interposição de recurso de revista e homologada pelo TRT, “não tem o condão de fazer a coisa julgada retroagir à data da publicação do acórdão regional”. (eDOC 1, p. 6), e que o acolhimento da referida tese importaria na extinção total da reclamação trabalhista.



    Assim, requer a concessão de liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado e, ao final, a procedência da presente Reclamação, com a cassação do ato.



    É o breve relatório.



    Decido.



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    No caso, discute-se, em síntese, se a autoridade reclamada violou a orientação firmada pelo STF no tema 360 da repercussão geral ao não reconhecer a inexigibilidade do título executivo, na medida em que, supostamente, formado em momento posterior ao julgamento da ADPF 324 e do RE-RG 958.252 (tema 725), que reconheceram a licitude da terceirização da atividade fim.



    Extrai-se dos autos que Rafael Lorens Magalhães ajuizou reclamação trabalhista em face de Almaviva Participações, ora reclamante, e do Banco Itaú, requerendo o reconhecimento da ilicitude da terceirização e o recebimento de verbas trabalhistas. 



    O pedido foi julgado parcialmente procedente pelo Juízo de 1º grau. Inconformados, Almaviva Participações e o Banco Itaú interpuseram recursos ordinários, os quais tiveram o provimento negado pelo TRT da 3ª Região, em acórdão publicado no DJe em 25.5.2018. Confira-se a ementa:



    “RECLAMAÇÃO TRABALHISTA RELATIVA A CONTRATO DE TRABALHO INICIADO EM PERÍODO ANTERIOR AO DE VIGÊNCIA DA LEI 13.467/17.As normas de direito material que restringiram direitos trabalhistas não se aplicam ao contrato de trabalho iniciado em período anterior ao de vigência da Lei 13.467/17, por força do disposto no caput do art. 7º/CF, bem como do art. 468/CLT. Por essa razão, a fundamentação lançada no acórdão diz respeito ao regramento legal anterior à denominada ‘Reforma Trabalhista’, que teve início no dia 11.11.2017”. (eDOC 11)



    Apenas o Banco Itaú opôs embargos de declaração em face do referido acórdão, tendo a ora reclamante (Almaviva Participações) quedado inerte, conforme consta de certidão extraída do sítio eletrônico do TRT, tendo o prazo para interposição de recurso escoado em 7.6.2018. Os aclaratórios foram rejeitados por decisão publicada em 15.6.2018.



    Em face da rejeição dos embargos de declaração, o Banco Itaú interpôs recurso de revista. Todavia, consta dos autos que, em seguida, Rafael Lorens Magalhães requereu a renúncia da solidariedade com relação ao Banco Itaú, a qual foi homologada, pelo TRT3, em 29.10.2018, com a consequente prejudicialidade do recurso interposto (DJe 8.11.2018). Confira-se trecho da decisão:



    “No entanto, curvo-me ao posicionamento recentemente adotado pelo Pleno deste Regional, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0010849-32.2017.5.03.0000 no seguinte sentido:



    INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). TEMA N. 1. POSSIBILIDADE DE RENÚNCIA DO DIREITO RELATIVAMENTE A UM DOS LITISCONSORTES PASSIVOS. É lícita a renúncia ao direito em que se funda a ação relativamente a um dos litisconsortes passivos. Trata-se de ato unilateral, que pode ser exercido em qualquer tempo ou grau de jurisdição, independentemente de anuência da parte contrária. Enseja, apenas em relação ao renunciado, a extinção do processo com resolução do mérito. (Arts. 487, III, ‘c’, do CPC e 282 do Código Civil).(julgado em 11.10.2018).



    Diante disso e considerando-se que o instrumento de mandato de Id 557a8b5, confere ao advogado da reclamante e subscritor da petição em apreço, Fabrício José Monteiro de Souza Costa - OAB/MG 134.198, o poder específico para renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, homologo a renúncia e julgo extinto o processo com resolução de mérito em relação ao Itaú Unibanco S.A. nos termos do art. 487, III, c, do CPC, prosseguindo o feito em relação à reclamada Almaviva do Brasil Telemarketing e Informática S.A.



    2. RECURSOS DE REVISTA



    Considerando a renúncia homologada em relação ao reclamado, Itaú Unibanco S.A., prejudicado o recurso de revista por ele interposto (Id a8438cf)”.



    Durante a fase de cumprimento da decisão, a ora reclamante opôs embargos à execução, aduzindo, em síntese, sua ilegitimidade passiva, tendo em vista o julgamento da ADPF 324 pelo STF. A autoridade reclamada (TRT da 3ª Região) rejeitou os embargos à execução, ao fundamento de que as decisões do STF sobre a matéria foram proferidas após o trânsito em julgado da ação trabalhista. Confira-se trecho do ato reclamado:



    “A executada, ALMAVIVA DO BRASIL TELEMARKETING E INFORMATICA S.A, opôs embargos à execução alegando que no dia 30/08/18 o Supremo Tribunal Federal julgou a ADPF 324 e ao RE 958.252, com repercussão geral, declarando lícita a terceirização em todas as etapas do processo produtivo e que o título executivo, nos presentes autos baseia-se, exatamente, na ilicitude da terceirização, não merecendo prevalecer.



    Quanto à matéria, sem razão a embargante.



    Houve renúncia do reclamante, face aos seus direitos, em relação ao 2º réu, o que ensejou a perda do objeto do AIRR interposto pelo ora renunciado. Tendo em vista que ocorreu trânsito em julgado com a homologação da renúncia pelo Eg. TRT (ID d9a2f1d), e, que a decisão do E STF claramente excluiu da abrangência em sede das ações apontadas pela executada, todos os feitos com o trânsito em julgado, nada a deferir à executada, que foi intimada do acórdão regional quanto ao seu recurso ordinário (negou provimento) e quedou-se inerte. 



    Pelo exposto, sendo inconteste a coisa julgada, nada a deferir à embargante, restando, pois, improcedentes os embargos à execução”. 



    Daí a presente reclamação, na qual se alega, em síntese, violação ao tema 360 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 611.503, Rel. Min. Teori Zavascki, Redator do acórdão Min. Edson Fachin, DJe 19.3.2019, tendo em vista a inaplicabilidade, pela autoridade reclamada, do entendimento firmado pelo STF na ADPF 324 em data anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda. O acórdão proferido no tema 360 restou ementado nos seguintes termos:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. ARTIGO 741, PARÁGRAFO ÚNICO, E ARTIGO 475-L, PARÁGRAFO PRIMEIRO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ARTIGO 525, PARÁGRAFO PRIMEIRO, INCISO III, PARÁGRAFOS 12 E 14, E ARTIGO 535, PARÁGRAFO 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. 1. São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. 2. Os dispositivos questionados buscam harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, agregando ao sistema processual brasileiro, um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado. 3. São consideradas decisões com vícios de inconstitucionalidade qualificados: (a) a sentença exequenda fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com sentido inconstitucionais; (b) a sentença exequenda que tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional. 4. Para o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade qualificado exige-se que o julgamento do STF, que declara a norma constitucional ou inconstitucional, tenha sido realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento”.



    (RE 611.503, Relator Min. TEORI ZAVASCKI, Redator do acórdão Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 20.8.2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-053 DIVULG 18.3.2019 PUBLIC 19.3.2019)



    Ao apreciar o referido tema da sistemática da repercussão geral o STF reconheceu a constitucionalidade de dispositivos do Código de Processo Civil de 1973 e de 2015 que tratavam e tratam da chamada “coisa julgada inconstitucional”. Na ocasião, reconheceu-se a “eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda”.



    Nesses termos, para que se reconheça a inexigibilidade do título, é necessário que, além do fundamento inconstitucional da sentença exequenda, haja o preenchimento do requisito temporal: o reconhecimento da inconstitucionalidade ou constitucionalidade sobre a matéria pelo STF deve ter ocorrido em data anterior ao trânsito em julgado da sentença.



    No caso dos autos, ao contrário do assentado pela ato reclamado, verifico que o trânsito em julgado da ação trabalhista ocorreu em data posterior ao julgamento da ADPF 324, pelo STF, que reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização.



    Explico.



    Conforme já relatado, Rafael Lorens ajuizou reclamação trabalhista em face de Almaviva Participações e do Banco Itaú, requerendo o reconhecimento da ilicitude da terceirização e o recebimento de verbas trabalhistas. Dessa forma verificou-se a formação de litisconsórcio passivo unitário, conforme disposto no art. 116 do CPC: “O litisconsórcio será unitário quando, pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir o mérito de modo uniforme para todos os litisconsortes”. 



    Ainda nos termos do Código de Processo Civil, na hipótese de litisconsórcio unitário, “os atos e as omissões de um não prejudicarão os outros, mas os poderão beneficiar” (art. 117).



     Feitas essas considerações, verifica-se que, no caso dos autos, apesar de o reclamante não ter interposto recurso contra o acórdão do TRT, o recurso apresentado por seu litisconsorte lhe beneficiaria.



    Todavia, conforme visto, após a interposição do recurso de revista, foi formulado pedido de renúncia da solidariedade com relação ao Banco Itaú, homologado pelo juízo trabalhista.



    Cumpre registrar que a renúncia à solidariedade com relação a um dos litisconsortes unitários opera duplo efeito. Um material, haja vista que a partir desse momento a parte remanescente passará a responder por todo o ônus do processo, e outro processual, já que é a partir da homologação da renúncia que se opera a cisão do litisconsórcio.



    Assim, conclui-se que a homologação da renúncia repercute diretamente na esfera de direitos do réu remanescente, motivo pelo qual apenas a partir dessa decisão é que se observa o transito em julgado da ação trabalhista também para a ora reclamante.



    Dessa forma, tendo em vista que a homologação da renúncia pelo TRT3 ocorreu em 29.10.2018 e o julgamento da ADPF 324 se deu em 30.8.2018, não subsiste o fundamento do ato reclamado para inobservância do tema 360 da sistemática repercussão geral.



     Ante o exposto, reservando-me o direito a exame mais detido da controvérsia por ocasião do julgamento do mérito, presentes os pressupostos de periculum in mora e fumus boni iuris, defiro o pedido de liminar para determinar a suspensão do Processo 0010824-05.2016.5.03.0113 até a decisão final da presente reclamação.



    Solicitem-se informações à autoridade reclamada. (art. 989, I, CPC)



    Cite-se a beneficiária para, querendo, apresentar contestação (art. 989, III, CPC).



    Intime-se, se necessário, a reclamante para que forneça o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, sob pena de extinção do feito (arts. 319, II; 321; e 989, III, do CPC). 



    Após, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2020.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente